Tribunal: TJDFT
Processo: 0729788-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729788-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI RECORRIDO: LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO FIANÇA. CPC 523, §1o. VEÍCULOS. CAUÇÃO SUFICIENTE. 1. A ausência de pagamento voluntário do débito, no prazo de quinze dias, enseja a incidência dos encargos previstos no CPC 523, §1o, os quais não são afastados pela fiança bancária prestada com o fim de garantir o Juízo. 2. Não obstante as exceções legais, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de dinheiro depositado depende de caução quando sua dispensa puder resultar dano de difícil ou incerta reparação (CPC 521, parágrafo único). 3. Regular a caução prestada pelo credor, se suficiente e idônea para compensar eventual dano ao devedor. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 805 do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a substituição da penhora em dinheiro para carta fiança, por ser medida menos gravosa ao executado; b) artigo 848, parágrafo único, do CPC, porquanto entende que deveria ter sido observada a nova modalidade de garantia (Fiança Bancária e Seguro Garantia Judicial), regulada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); e c) artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a multa e os honorários sucumbenciais, ante o pagamento voluntário do débito por meio de fiança bancária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a condenação do recorrido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 3604615). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 805 do CPC, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “a apresentação da carta fiança configura mera garantia do Juízo, pois não possibilita ao credor a imediata quitação da obrigação, com o consequente levantamento do valor devido, não se equiparando, portanto, ao cumprimento voluntário da obrigação” (ID 35181313). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23/3/2022). Ademais, para analisar sobre a necessidade da substituição da penhora em dinheiro por carta-fiança seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 848, parágrafo único, do CPC, pois tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o apelo não deve subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC, na medida em que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes” (AgInt no AgInt no AREsp 1491413/RJ, Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021 e AgInt na PET no TP 3.362/MA, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. E, no que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276 (ID 3604615). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027